Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711530-55.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO VAZ DA SILVA EMBARGADO: VALDIVINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da divergência nos autos, do pagamento das custas, mediante apresentação de comprovante de pagamento incompatível com a guia de recolhimento anexada. Embargante afirma que a incompatibilidade é resultado da emissão de novas guias de recolhimento e ressalta que as custas foram pagas. Informa que os comprovantes de pagamento apresentados trazem o número do processo e o nome do autor. Alega que não foi intimado para sanar o vício, conforme autoriza o art. 1.007, §7° do CPC. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95. Cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento e que estas sejam compatíveis. Anexar comprovantes de pagamento sem a devida vinculação aos autos, não atende a exigência regimental, pois não permite verificar a conexão ao processo e a efetividade do pagamento. Além disso, um dos comprovantes de pagamento anexados pelo recorrente estão com incompatibilidade no valor do documento e no código de barras. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (Enunciado 168 do FONAJE). Dessa forma, não há que se falar em intimação da parte para saneamento de vício. Esse é o entendimento consolidado das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal e as custas no prazo assinado por lei. (ID 46030396) 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.". 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 6. Recurso não conhecido. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). Desse modo, não há contradição na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Embargante também sustenta que não houve relação triangular pelo indeferimento da inicial. Dessa maneira, não há contrarrazões pelo recorrido, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que sejam apresentadas contrarrazões pela parte contrária. Dessa forma, em segundo grau, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Todavia, não há o que se falar em contradição, mas sim em erro material. Assim, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir erro material e esclarecer que não há, nesse caso, condenação em honorários advocatícios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA